Tribunal: TJES
Processo: 5009800-72.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009800-72.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MATIAS PEDRO GUZZO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE FOI DEVIDAMENTE INFORMADA ACERCA DOS TERMOS DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5009800-72.2023.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MATIAS PEDRO GUZZO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Rejeito a prejudicial de prescrição, uma vez que estamos diante de uma relação jurídica de trato sucessivo, em que o prazo prescricional não pode ser computado a partir da data da celebração do negócio jurídico
. No mesmo sentido:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTADAS. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADO DESCONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSINATURA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 2.
O contrato de cartão de crédito consignado alegadamente inexistente repercute até os dias de hoje nos proventos recebidos pelo autor,
configurando relação jurídica de trato sucessivo
. 2.1. Em razão disso, mostra-se possível a configuração de lesão de forma continuada, caso constatada a ilegalidade da contratação, de modo que
o prazo prescricional não pode ser computado a partir da data da celebração do negócio jurídico. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3.
Não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da inexistência de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.
Prejudicial de decadência afastada.
4. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira ré. 4.1. A incidência das normas consumeristas, por si só, não afasta o ônus do autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Os documentos acostados aos autos denotam que o autor tinha conhecimento da contratação, realizada no ano de 2017. Outrossim, respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, a princípio, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6º, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação. 6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, incabível a restituição de qualquer valor, na forma simples ou em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito, não sendo devida, ainda, indenização por dano moral.7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Honorários sucumbenciais invertidos. Fixação com base no valor da causa, ante a ausência de condenação. Suspensão da exigibilidade.(Acórdão 1851807, 0704834-10.2022.8.07.0019, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.)
grifei

Quanto ao mérito, não vislumbro, nos autos, nenhuma prova de que houve vício de consentimento no aludido negócio jurídico a ensejar sua nulidade, como pretende o requerente. A esse respeito, oportuno se faz salientar que o negócio é nulo quando:

Art. 166.

[...]

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Digo isso porque, compulsando os autos, notadamente o contrato ID 10164622, observam-se todas as informações necessárias para a compreensão do consumidor, como o limite de saque autorizado, desconto correspondente ao mínimo da fatura direto na folha de pagamento, encargos financeiros, entre outras.

Logo, havendo no contrato cláusulas que dispõem de forma clara sobre o objeto da avença, não há que se falar em nulidade por ofensa ao dever de informação.

Friso que a contratação junto ao Banco PAN também me parece clara. Verifica-se que o demandante firmou “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (ID 10164622).

Portanto, a meu ver, tanto o contrato como os descontos efetuados são regulares, o que aponta a ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira. Trago à colação os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO- ERRO SUBSTANCIAL - INEXISTÊNCIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA-REPETIÇÃO DO INDÉBITO - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA.1. Nos termos do art. 171, II, do CC, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.2. Segundo a tese firmada no IRDR n. 1.0000.20.602263-4/001 (Tema 73), "é preciso verificar cada caso concreto, mas, em se examinando o caso, se vier a se constatar que houve "erro substancial" na contratação, o contrato deve ser anulado, quando há pedido nesse sentido".3.
Não se verificando qualquer vício na manifestação volitiva da parte, no que se refere à contratação de cartão de crédito consignado, em que os termos do pacto são claros e capazes de proporcionar ao consumidor perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, é lídima a referida contratação.4.
Não se verificando irregularidade no contrato, inexiste também ato ilícito ou falha na prestação do serviço passível de ensejar a indenização por danos morais
.
V.v. Com a juntada de novos documentos, deve ser dado vista à parte contrária, consoante disposição do art. 437, §1º, do CPC. - A falta de intimação da parte interessada sobre juntada de novos documentos, mormente quando estes são relevantes para a decisão final, constitui cerceamento de defesa, gerando a nulidade da sentença.(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.336758-8/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2024, publicação da súmula em 12/11/2024)
grifei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. CRÉDITO OBTIDO POR MEIO DE SAQUE EM CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. AUTORA QUE PRETENDE A DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA OPERAÇÃO COM BASE EM VÍCIO NA AUTONOMIA DA VONTADE, SUSTENTANDO, PARA TANTO, TER SIDO LUDIBRIADA COM A PACTUAÇÃO DE CARTÃO, QUANDO, NA VERDADE, PRETENDIA APENAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INAUGURAIS.RECURSO DA AUTORA.ALEGADA IRREGULARIDADE E INVALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. TESE QUE SE MOSTRA DISSOCIADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE SAQUE DE VALOR EM CARTÃO DE CRÉDITO, COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, QUE NÃO EQUIVALE À VENDA CASADA, AINDA QUE O CONSUMIDOR NÃO UTILIZE O CARTÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEJA PORQUE O CARTÃO DE CRÉDITO NÃO TEM SEU USO RESTRITO A COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, SEJA PORQUE A OPERAÇÃO DE SAQUE SE ENCONTRA PREVISTA NA LEI N. 10.820/03, E REGULADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 28/08 EM RELAÇÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE EXPÕE DE FORMA CLARA E PRECISA A NATUREZA, CARACTERÍSTICAS E FORMA DE COBRANÇA DA OPERAÇÃO CONTRATADA, ALERTANDO A CONTRATANTE ACERCA DA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE A DIFERENÇA DE VALOR EXISTENTE ENTRE O PAGAMENTO TOTAL DA FATURA E O PAGAMENTO MÍNIMO CUJA COBRANÇA É CONSIGNADA. ADEMAIS, REALIZAÇÃO DE SAQUES COMPLEMENTARES DURANTE A RELAÇÃO CONTRATUAL QUE DEIXA CLARA A AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, E ANUÊNCIA COM A MODALIDADE DE OPERAÇÃO CONTRATADA.
CONSUMIDORA QUE ANUIU EXPRESSAMENTE COM A ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO E COM A CONTRATAÇÃO DE SAQUE COM PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NÃO PODENDO ALEGAR, PORTANTO, VÍCIO DA VONTADE E AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE DE CRÉDITO UTILIZADA.
CONTRATO QUE, TENDO OBSERVADO OS DITAMES DA LEI N. 10.820/03 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 28/08, E SE MOSTRANDO, PORTANTO, REGULAR, DEVE SER MANTIDO NA FORMA ORIGINALMENTE PACTUADA, SENDO INCABÍVEL A CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL.DANO MORAL. REGULARIDADE DO CONTRATO, E DOS DESCONTOS EFETUADOS, QUE APONTA A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CASA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO HÁBIL A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE DEVE SER DESPROVIDO TAMBÉM NESTE PONTO.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO DAS TESES RECURSAIS QUE IMPÕE A MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA A QUE CONDENADA NA ORIGEM A AUTORA, ORA RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJSC, Apelação n. 5000970-79.2021.8.24.0083, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 10-10-2024).
grifei

Dessa forma, verifico que foram prestadas as devidas informações acerca do objeto contratado, conforme preceitua o art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual não é devida a conversão de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado.

Dessarte, tendo em vista a ausência de ilicitude na conduta da parte ré, a reforma da sentença do juízo a
quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença ora vergastada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)